Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Nega-se a gratuidade de justiça pleiteada quando existem elementos nos autos que comprovam a capacidade de recursos para arcar com as despesas processuais.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.